Tribunal: TJDFT
Processo: 0720210-16.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720210-16.2024.8.07.0003 RECORRENTE: ANTONIO RAIRTON CHAVES GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Furto qualificado mediante fraude. Desclassificação. Estelionato. Provas. Regime prisional. Substituição por restritiva de direitos. Recurso não provido. I. Caso em exame 1 - Apelação de sentença que condenou o réu a 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime fechado, e 17 dias-multa, pelo crime de furto qualificado mediante fraude. II. Questões em discussão 2 - Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação pelo crime de furto qualificado mediante fraude; (ii) se cabe desclassificação do crime para estelionato; (iii) a possibilidade de fixar regime semiaberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. III. Razões de decidir 3 - A apreensão do cartão bancário subtraído da vítima na residência do réu, que é investigado por cometer vários furtos com semelhante modo de agir, juntamente com outros 61 cartões e máquinas de cartão de crédito, sem que ele apresente justificativa plausível, permite concluir ser ele o autor do furto. 4 - O fato de a vítima não ter feito reconhecimento formal do réu não fragiliza a prova do crime já que o réu foi identificado por investigação já em andamento de grupo especializado nesse tipo de golpe, sendo o cartão bancário da vítima localizado na residência dele. 5 - A conduta do réu - que trocou o cartão bancário da vítima por outro, aproveitando-se de desatenção dela, subtraindo-o, para depois realizar compras no valor de R$ 2.000,00 - tipifica o crime de furto mediante fraude e não estelionato. A fraude foi empregada para burlar a vigilância da vítima e subtrair o bem sem que ela perceba. 6 - O regime prisional será o fechado se a pena fixada é superior a quatro anos, o réu é reincidente e tem maus antecedentes (art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do CP). 7 - Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando, além da reincidência específica, a medida não é socialmente recomendável pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e antecedentes) e o crime foi cometido durante o cumprimento de pena anterior (art. 44, § 3o, do CP). IV - Dispositivo 8 - Apelação não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, requerendo a absolvição do delito por ausência de comprovação da autoria, ao argumento de que a vítima não procedeu ao reconhecimento formal do acusado e a condenação baseada exclusivamente em alegações genéricas. Defende a necessidade de prova inequívoca de que o réu tenha se apropriado de bem alheio mediante fraude; b) artigo 171 do Código Penal, pleiteando, subsidiariamente, pela desclassificação do crime para estelionato, uma vez que houve entrega voluntária do cartão pela vítima. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma; c) artigos 44 e 59, ambos do Código Penal, pedindo a redução da pena-base, a fixação do regime semiaberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao suposto malferimento ao artigo 171 do Código Penal. Isso porque a Corte Superior já assentou: “3. "O furto mediante fraude não se confunde com o estelionato. A distinção se faz primordialmente com a análise do elemento comum da fraude que, no furto, é utilizada pelo agente com o fim de burlar a vigilância da vítima que, desatenta, tem seu bem subtraído, sem que se aperceba; no estelionato, a fraude é usada como meio de obter o consentimento da vítima que, iludida, entrega voluntariamente o bem ao agente" (REsp n. 1.412.971/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 7/11/2013, DJe de 25/11/2013). 4. Na espécie, o acórdão caracterizou a ausência de vontade da vítima de disponibilizar seu bem, o que tipifica o crime de furto qualificado mediante fraude ou abuso de confiança, em detrimento do delito de estelionato. 5. Alterar a premissa fática do aresto, de que a ofendida não tinha a intenção de disponibilizar seu patrimônio para o réu, demandaria reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.739.625/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Por fim, descabe dar trânsito ao recurso especial quanto à mencionada contrariedade aos artigos 44 e 59, ambos do Código Penal, porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.129.443/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015